Tribunal: TJMT
Processo: 0033943-63.2004.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033943-63.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Índice da Alíquota]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CARLOS BENEDITO SPADONI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
EXECUÇÃO FISCAL
-

JULGADA EXTINTA
-

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
-
DECLARAÇÃO
“EX OFFICIO”

-

AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LC 118/2005
-
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO
-

REDAÇÃO
ANTERIOR
DO ART 174

DO CTN

-
PRESCRIÇÃO
N
Ã
O INTERROMPIDA
-

PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS

-

DESÍDIA DO EXEQUENTE
-

NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 106 DO STJ.

1.
Nas Execuções Fiscais ajuizadas
sob a
égide d
a
antiga redação do art. 174 do CTN, antes
,
portanto
,
d
e
sua alteração pela
Lei Complementar
n.º
118/2005
, somente a citação pessoal
válida tinha o condão de
interrompe
r
a prescrição.

2.
H
á tempos
o
STJ
já
havia
reconhec
ido
a aplicação do art. 219 do CPC/73 (atual art. 240 do CPC/15) em sede de recursos repetitivos (REsp 1.120.295/SP), de maneira que
,

na aus
ê
nci
a
de
citação válida
do devedor
, não há falar-se em interrupção da prescrição e sua retroação à data da propositura da Execução Fiscal
.

3.
Se no
caso,
tem-se
que a
ação
foi
ajuizada em 28/11/2004
–

antes,
portanto,
da edição da
LC n.º 118/2005 -, sendo que, até a prolação da sentença
,
em 18/10/2017
,
a citação do devedor, ora
Apelado, sequer
havia sido
efetivada nos autos
, imp
õe
-se o reconhecimento da prescrição direta.

4
.
Recurso de Apelação
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra a sentença
que se vê nos ids. 72425454 a
72425456,
proferida pela Dra. Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis, MMª. Ju
í
za de Direito
em exercício junto à
Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
, que
nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada contra

CARLOS BENEDITO SPADONI

declarou
de ofício a prescrição intercorrente do crédito tributário
, extinguindo
o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC
c/c
§ 5º do art. 40 da Lei n
.
º 6.830/1980 e art. 2º da Lei n
.
º 10.946/2017, por analogia.

Em suas razões recursais (id. 72425462), o
MUNICÍPIO

Apelante aduz
que
inocorreu
a
prescrição intercorrente,
ao argumento de
ausência de citação
do devedor
, prejuízo presumido,
“
error
in
judicando
”
,

ausência de intimação do
E
nte público
M
unicipal para
se
manifestar quant
o à
tentativa de citação
do devedor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para a reforma da sentença,
no sentido de afastar a prescrição intercorrente e
determinar o
prosseguimento d
o feito Executivo na origem.

Sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual (
id. 165843242
).

O r
ecurso
é
tempestivo (id.

72425463
) e
isento
de preparo (id.

72649990
).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.
º
189 do
STJ
.

Conclusos por redistribuição (id.
174834151
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
CUIABÁ
, insurgindo-se contra a sentença de 1º Grau pela qual foi reconhecida a prescrição e extinta a Execução Fiscal, nos seguintes termos:

“(...) Após análise dos autos, chega-se à conclusão que no caso concreto está presente questão de ordem pública, que se consubstancia na ocorrência do instituto da
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
, a qual segundo a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se deve a conjugação de dois requisitos, quais sejam, o decurso de lapso, bem como a inércia do credor.

In
casu
, tem-se que após o primeiro
marco interruptivo da prescrição
, levando-se em conta a redação dada ao CTN anterior a Lei Complementar nº 118/2005, que se deu na
distribuição processual
em
27/02/2004
, até a presente data já decorreram
mais
de
10 (anos)
sem
a ocorrência de qualquer outra causa interruptiva
estabelecida pelo Par
á
grafo Único do Art. 174 da Lei nº 5.172/1966 – C.T.N.

Nesse interregno, verifica-se que igualmente
não
ocorreu qualquer outra
causa interruptiva
do lapso prescricional, assim, da data da distribuição, qual seja
27/02/2004
, até a presente data,
18/10/2017
, transcorreram
mais
de 05 (cinco) anos,
sem
qualquer manifestação da Fazenda Pública tendente a dar continuidade na cobrança dos títulos executivos extrajudiciais ou tenha apresentado razões para seu estado de inércia nas providências executórias que competem ao Credor, face ao princípio do dispositivo.

A despeito de
não
ter sido realizada a intimação da Fazenda Pública da decisão que suspendeu o executivo fiscal e bem assim, para dar andamento no processo executivo, findo o prazo de suspensão, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que “(...) É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em sede de execução fiscal,
é
despicienda
a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da suspensão do processo por ela mesma requerida, bem como do arquivamento da execução
, pois este último decorre automaticamente do transcurso do prazo de um ano, conforme dispõe a Súmula 314/STJ. (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
AgRg
no
AREsp
540.259/RJ, julgado em 07/10/2014,
DJe
14/10/2014). (negritei e grifei).

Ainda, inobstante
não
tenha sido determinado expressamente pelo Juízo o arquivamento do presente executivo fiscal, a mesma Egrégia Corte Superior possui o entendimento de que “em execução fiscal,
é desnecessário o ato formal de arquivamento
, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão,
prescindindo
de despacho que o efetive.
Súmula 314/STJ
. (...) Pretende-se, assim, evitar a prática, não rara, de pedidos de desarquivamento dos autos, próximos ao lustro fatal, para a realização de diligências que frequentemente são infrutíferas e seguem acompanhadas de novo
pleito de suspensão do curso da execução,
tudo com o intuito de afastar a contumácia do ente fazendário
.” (STJ, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AgRg
no Ag 1372530/RS, julgado em 06/05/2014,
DJe
19/05/2014). (negritei e grifei).

In
casu
, cabia à Fazenda Pública zelar pelo andamento regular da presente Ação de Execução Fiscal, de modo a impedir a ocorrência da
prescrição intercorrente
, pois o exercício do direito executivo
não
é eterno:
dormientibus
non
succurrit
jus, ou seja, cabe ao Credor realizar ato indispensável à continuação do processo, de modo a
não
tornar imprescritível a dívida fiscal e eternizar a sua cobrança.

A par do assunto, entendo que
não
pode o Executado, que sequer foi citado, estar eternamente exposto à execução fiscal, tampouco o Poder Judiciário onerado pela inércia da Fazenda Pública Exequente.

Desta feita, tendo implementado no caso concreto o lapso temporal superior aos
05 (cinco) anos
entre a data da
distribuição processual (27/02/2004)
e a presente data, bem como ter o processo ficado paralisado por desídia/inação da Fazenda Pública Municipal, que
não
foi diligente nas providências que lhe incumbia para impulsioná-lo e
não
por culpa da máquina judiciária, a fim de
não
permitir à Fazenda Pública manter indefinidamente a relação processual inócua, o reconhecimento,
de ofício
, por este Juízo da
prescrição intercorrente
do crédito tributário é medida de rigor, com a consequente extinção desta execução fiscal
com
resolução do seu mérito.

Nesse sentido, posiciona o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE
1. Trata-se de Execução Fiscal em que o Tribunal local consignou que "as diligências realizadas restaram infrutíferas" e que "não pode o executado ser eternamente exposto à Execução, tampouco o
Judiciário onerado pela inércia do
exeqüente
" (fl. 100, e-STJ). 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos, o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda. Nesse sentido:
AgRg
no REsp 1.284.357/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma,
DJe
4.9.2012;
AgRg
no REsp 1.364.440/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
22.9.2015;
AgRg
no
AREsp
534.414/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
1º.9.2014. 3. Agravo Interno não provido.
(STJ, SEGUNDA TURMA
, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN
,
AgInt
no REsp 1602277/PR, julgado em 20/09/2016,
DJe
10/10/2016). Negritei.

Inobstante
não
ter sido oportunizada prévia manifestação da Fazenda Pública, consoante disposição contida no Art. 40, § 4º da Lei 6.830/1980, tratando de
Execução Fiscal de Pequeno Valor
, segundo § 5º do Art. 40 da LEF, a manifestação
prévia
da Fazenda Pública será
DISPENSADA
.

Em casos semelhantes, sabe-se que a dispensa da oitiva da Fazenda Pública Nacional no caso de reconhecimento de
prescrição intercorrente
está regulamentada por ato do Ministro de Estado da Fazenda, através da Portaria nº. 75/2012 do Ministério de Estado da Fazenda, que determina o
não
ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a
R$ 20.000,00
(
vinte mil reais
), assim consideradas de pequeno valor.

Válido salientar, que no âmbito municipal (Munícipio de Cuiabá) os Poderes Executivo/Legislativo se mantiveram inertes,
não
havendo até o presente momento qualquer ato que defina o valor corresponde à
Execução Fiscal de Pequeno Valor
.

Ademais,
não
se pode deixar de registrar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a literalidade deste dispositivo para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente
sem

oitiva prévia da Fazenda Pública, posto que a intimação da sentença para eventual interposição de recurso de Apelação supre a manifestação da Fazenda. A propósito, colha-se:

“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA NACIONAL. SÚMULA 283/STF. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. (...). 2. A Fazenda não se manifestou sobre a desídia no feito. Incidência da Súmula 283/STF. 3. Superado o óbice, a decretação de prescrição intercorrente diante da desídia exposta encontra amparo em precedente que reforça a ideia de que "o STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual
pas
de
nullitè

sans

grief
) - cfr.
AgRg
no
AREsp
202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
28.9.2012 e
AgRg
no REsp 1.236.887/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 17.10.2011. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN
,
AgRg
no
AREsp
247.955/RS, julgado em 02/04/2013,
DJe
08/05/2013). (negritei).

No mesmo sentido, confira o seguinte julgado proferido pelo Tribunal Regional da 1ª Região:

. 1
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO REQUERIDA PELO INSS, SUCEDIDO PELA UNIÃO (FN). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE SUPRIDA COM A INTIMAÇÃO DA
SENTENÇA. PRECEDENTES DO TRF-1ª REGIÃO E DO STJ. APELAÇÃO NÃO PROVIDA
. "A finalidade da prévia oitiva da Fazenda Pública, prevista no art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80, é a de possibilitar à Fazenda a arguição de eventuais causas de suspensão ou interrupção da prescrição do crédito tributário. Não havendo prejuízo demonstrado pela Fazenda Pública em apelação, não há que se falar em nulidade, tampouco cerceamento de defesa, em homenagem aos princípios da celeridade processual e instrumentalidade das formas. Precedentes" (
AgRg
no REsp 1.247.737/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, STJ, Segunda Turma,
DJe
29/6/2011). 2. "A intimação da sentença para a eventual interposição de recurso de apelação supre a manifestação da Fazenda, determinada no art. 40, § 4º, da LEF" (
ApReeNec
0005077-97.2005.4.01.9199/MG, Rel. Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso, TRF1, Oitava Turma, e-DJF1 04/04/2008, p. 533). 3. (...). 4. Não intimada a Fazenda Pública para manifestação nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80, mas também não comprovada, no momento da apelação, ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva da contagem do prazo de prescrição e, consequentemente, prejuízo à apelante, não merece reparo a sentença. 5. Apelação não provida. (
TRF-1 - OITAVA TURMA - Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
, AC: 00777366020124019199, Data de Julgamento: 07/08/2015, Data de Publicação: 04/09/2015).

ISTO POSTO
,
DECRETO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

das
CDA(’)S nº(s)
32056
/2000,
89928
/2001,
16856
/2002,
80523/
2003 e
159959
/2003
, vencidas, respectivamente, em
29/01/1999
,
20/12/2000
,
21/11/2001
,

31/12/2002
e
20/01/2003
, objetos desta ação, cujas
INSCRIÇÕES COMO DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DEVERÃO SER CANCELADAS
e/ou
EXCLUÍDAS

imediatamente
da relação de Créditos da Fazenda Pública Municipal, nos termos do Art. 39 da
Lei nº 4.320/1964 , pela Fazenda Pública Municipal, junto ao
CADASTRO DO CONTRIBUINTE
, perante o GAT – Gestão de Administração Tributária da Secretaria Municipal de Fazenda do Município de CUIABÁ, por força do Art. 141 do C.T.N. , sob pena de responsabilidade e desobediência (Art. 330 C.P.), pois SUA EXIGIBILIDADE deve ser excluída, por causa da ocorrência da prescrição intercorrente.

Consequentemente,
JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº
33943-63/2004 - CÓD. 187599
, promovida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ em desfavor de
CARLOS BENEDITO SPADONI
e
DECLARO
EXTINTO O PRESENTE PROCESSO
COM
JULGAMENTO DO MÉRITO
, face a ocorrência da prescrição intercorrente do débito executado, nos termos do Art. 487, inc. II do C.P.C. 2015 c/c § 5º Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e Art. 2º da Lei MT nº 10.946/2017, por analogia.

Após o trânsito em julgado,
EXCLUAM-SE A(S) CDA(’S)
ACIMA, DO REGISTRO, DA DISTRIBUIÇÃO E DO SISTEMA APOLO
, porque estão
prescritas
.

A seguir,
DÊ-SE BAIXA
NESTA EXECUÇÃO FISCAL e
ARQUIVE-SE
definitivamente estes autos.

Custas
ex
vi legis e honorários advocatícios inexigíveis.

P. R.
”

(
g.
n
.)

(
i
d. 72425455
e
72425456
)
.

Verifico, de início, que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso; logo, conheço do Apelo
.

A irresignação do Apelante
cinge-se
à

alegada inocorr
ê
ncia

d
a prescrição intercorrente,
ante

o argumento de
ausência de citação do devedor, prejuízo presumido,
“
error
in
judicando
”
e

ausência de intimação do Ente público Municipal para se manifestar quanto à tentativa de citação do devedor.

Pois bem.

Do exame dos elementos constantes nos autos,
verifica-se que
o recurso não comporta provimento
.

E
xtrai-se
dos autos que
em
28/11/2004
(id. 72425451)
,
o
MUNICÍPIO DE
CUIABÁ
,
ora Apelante,
ajuizou Execução Fiscal em desfavor de
CARLOS BENEDITO
SPADONI
,
ora Apelado,

visando o recebimento de crédito tributário que somava a importância de R$
1.538,73
(
hum mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos
) constante nas Cédulas de Dívida Ativa (CDA)
32056
, 89928, 16856, 80523, 159959, e 161271

(id
s
. 72425451 -
p
p.
2
/
5 e
id. 72425452
- pp. 1/2
) quando do ajuizamento da demanda, porém, em
01/06/2007
,
com
base no art. 174 do
CTN
,

o
Juízo
a quo

declarou prescr
it
a
parte dos créditos tributários
e, via de consequência,
extinguiu
o processo com julgamento de mérito, na forma do art. 269,
inc
, IV, do CPC,
determin
ando

o
apensamento e prosseguimento do feito
quanto aos créditos não prescritos (id.

72425452 - p.
6).

Em
01/09/2007
,
foi certificada a
intimação pessoal do
Procurador do Exequente

sobre
a supracitada decisão
(id. 72425452 – p. 8)
e em
17/06/2009
o magistrado
a quo
determinou a certificação de eventual interposição de recurso
a respeito

(
i
d. 72425453
)
.

Entretanto,
só em
29/07/2013
, o Exequente requereu
a
citação do Executado, via correios, no endereço indicado (id.
72425453
-
pp. 3/4)
,
sobrevi
nd
o a sentença

proferida em
18/10/2017
,
reconhecendo a p
rescrição intercorrente
e extinguindo o processo com
fulcro
no art. 487, II, do CPC

c/c § 5º do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e art. 2º da Lei nº 10.946/2017, por analogia

(id.
72425455
-

pp. 1/4 e id.
72425456
),
o que motivou a interposição do presente recurso.

Como se sabe, a prescrição intercorrente da Ação de Execução é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da
inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que, na espécie, o prazo é de cinco anos, a teor do art. 174 do Código Tributário Nacional
.

Há muito tempo foi
pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo a qual
, em sendo o processo de execução fiscal ajuizado anterior a Lei Complementar n.º 118/2005,
o
mero
despacho que ordena a citação não
tem o condão
de
interrompe
r
o prazo prescricional, pois somente a regular citação
do devedor
produz esse efeito, prevalece
ndo
o disposto no art. 174 do CTN sobre o art. 8º, § 2º, da Lei n.º 6.830/80 (
AgRg
no REsp 953024/RS, Rel.
Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma,
data de julgamento:
02/12/2008,
DJ
e
15/12/2008
,
REsp 76739/RS, 2ª Turma, Relator: Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS,
data de julgamento:
23/02/1999, e
AgRg
no Agravo de Instrumento
1066101/SC, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª Turma,
data de julgamento:

05/11/2008
).

No presente caso,
contudo,
tem-se
que a
ação
foi
ajuizada em
28/11/2004
,
portanto,
anterior a LC n.º 118/2005
,
sendo que
,

até

a

prolação

da

sentença

vergastada
,

em

18/10/2017
,

a

citação

do

devedor
,
ora

Apelado
,

sequer
foi

efetivada nos autos
, ou seja,
desde o

ajuizamento da ação
até a
data em que
prola
tada
a sentença se passaram mais de cinco anos
(em verdade quase 13 anos)
, sem incidência de qualquer das modalidades legais de interrupção
, de maneira que
o caso em an
á
lise enseja o reconhecimento da prescrição direta
e não a intercorrente, como const
ou na sentença
.

E
mbora o

Exequente
/Apelante
tenha se
manifestado
no curso do processo,
no id. 72425453
-
pp. 3/4,
em
29/07/2013,
requerendo
a citação do devedor
,
o fato

não impediu a ocorrência da prescrição, pois o simples andamento
/impulsionamento
do processo executivo não tem o condão de interromper ou mesmo suspender o lapso prescricional, porquanto, como já
asseverado, no caso em tela
somente a regular citação da parte executada ostentaria tal atributo, o que não ocorreu
na hipótese
.

No mais,
cumpre ressaltar que
a informação do pagamento parcial de uma das CDAs
pelo Exequente
não se enquadra nas hipóteses de suspensão ou interrupção
do prazo prescricional
, mas
t
rata-se de hipótese de extinção do crédito tributário (art. 156, I, do CTN).

Não se olvida do direito do Exequente em ser intimado dos atos processuais
. N
o entanto, o comando do art. 25 da LEF não tem o condão de afastar a responsabilidade pelo impulso processual
,
nem desconstituir o prazo extintivo do crédito tributário.
Ademais, a
pr
é
via intimação da Fazenda Pública diz respeito a eventual
reconhecimento d
e ofício d
a prescrição intercorrente
(art. 40, § 4º da LEF)
.

Como se vê, ficou evidenciada a desídia da Municipalidade Exequente em promover a citação do Executado em tempo hábil,
o que demonstra que o transcurso do prazo não
se deu
em razão da mora
dos mecanismos
da
J
ustiça, mas por inércia do Exequente,
o que também afasta a aplicação da Súmula n
.
º 106 do STJ.

Sem que houvesse a citação v
á
lida no caso versando,
não há falar-se em
interrupção
da prescrição
e sua retroação à data da propositura da ação
, segundo a exegese do art. 240, §§ 1º e 2º do CPC, que assim dispõe:

“Art. 240. (...).

§ 1º. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º”
.

Em que pesem as alegações do Apelante, o STJ já havia reconhecido
,

há tempos
,

a aplicação do art. 219 do CPC/73 (atual art. 240 do CPC/15) em sede de recursos repetitivos (REsp 1.120.295/SP).

A propósito, nesse sentido julgados do STJ, TJSP e TJRS:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO. PARALISAÇÃO DO FEITO. RESPONSABILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
(...) 2.
A Primeira Seção, por ocasião do julgamento REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito
dos recurso
repetitivos, firmou a tese de que o art. 219, § 1º, do CPC/1973 também é aplicado às execuções fiscais, de modo que o marco interruptivo previsto no art. 174, parágrafo único, I, do CTN - "citação
ou despacho que a ordena exarado já na vigência da LC 118/2005" -
retroage à data da propositura da ação, quando a demora para a realização da citação não pode ser atribuída à exequente
.
3. A verificação quanto à responsabilidade pela demora na realização da citação do devedor, para fins de aplicação ou de afastamento da Súmula 106 do STJ, por demandar reexame de matéria fático-probatória, esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (
AgInt
no REsp n. 1.934.758/MG, Rel. Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, j. em 22/11/2022,
DJe
de 20/12/2022) (
g.n
.)

“
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2003 E 2004. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM QUE ALEGADA A NULIDADE DAS CDAS E ERRO NO LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. PRETENSÃO À REFORMA. EXAME DO MÉRITO RECURSAL QUE RESTA PREJUDICADO ANTE A
CONSTATAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA
.
DEMORA NA REALIZAÇÃO DA
CITAÇÃO DA EXECUTADA. MUNICIPALIDADE EXEQUENTE QUE NÃO ADOTOU AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO DA EXECUTADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO QUE NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO NO CASO DE DEMORA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO ART. 240, § 2º, DO CPC/15
.
PRECEDENTES DESTA CORTE BANDEIRANTE.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA
.
(...)
RECURSO PREJUDICADO.”
(TJSP - AI 2019301-30.2022.8.26.0000, Rel
ator:

Ricardo Chimenti
, j. em 18/01/2023, 18ª Câmara de Direito Público, publicação: 18/01/2023) (
g.n
.)

Ademais, a própria Lei de Execução Fiscal (Lei n.º 6.830/80) em seu art. 1º
,
autoriza a aplicação do CPC:

“Art. 1º.
A execução judicial

para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias
será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil
” (
g.n
.)

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PÚBLICO.
DEMORA DA CITAÇÃO DA EXECUTADA QUE NÃO SE DEU POR CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. CPC QUE SE APLICA SUBSIDIARIAMENTE À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 1º DA LEF. DEMANDANTE QUE, NO PRAZO DE DEZ DIAS, NÃO ADOTOU AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO. CITAÇÃO QUE NÃO RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA
. ART. 240, 2º, DO CPC.
PRESCRIÇÃO CONSUMAD
A
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO”
.
(
TJRJ - AI: 00692447920218190000, Rel
ator:
Des.
Alexandre
Antonio
Franco
Freitas Câmara
, Segunda Câmara Cível, j. em 29/11/2021, Data de publicação: 01/12/2021) (
g.n
.)

Diante disso,
não subsiste razão para
o inconformismo
recursal,
constata
ndo
-se que, de fato, houve a ocorrência da prescrição
,
conquanto
na forma diret
a
e não intercorrente
, o que impõe a manutenção da sentença
de prescrição,
porém
,
por

fundamento diverso
.

Ante ao exposto
,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023